Tribunal: TJDFT
Processo: 0719233-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVIDÊNCIAS E PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. OBSERVÂNCIA DO ROL TAXATIVO.

1. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de provas não pode ser agravada. O rol legal é taxativo e, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.

3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa, como estabelece o art. 370 do CPC. Assim, caso o indeferimento probatório tenha repercussão diante do convencimento do julgador, poderá ser revisto como questão preliminar em sede de apelação, de acordo com o disposto no art. 1.009, §1o do CPC.

4. Agravo interno desprovido.